Tribunal: TJDFT
Processo: 0712190-46.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0712190-46.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: ROSELI FERNANDES RIZZI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela interposto, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952). Sem contrarrazões (certidão de ID 17828744). Em análise detida, verifica-se que o objeto de apreciação deste feito diz respeito ao “contrato de adesão à apólice de seguro-saúde coletiva” (ID 7537667). Por sua vez, a Corte Superior, ao julgar o precedente do Tema 952, limitou-se a fixar regras para os contratos de plano de saúde individual ou familiar, hipótese diversa do debatido nestes autos. Logo, dessemelhantes as situações fáticas postas nestes autos e no repetitivo do REsp 1.568.244/RJ, em juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil), revogo a decisão de ID 15987067, e passo à análise do apelo constitucional. Nesse aspecto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos recursos especiais em que se discute “(a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste”, (REsp 1.716.113/DF - Tema 1.016), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019